Tribunal: TJES
Processo: 5038184-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038184-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOG HOTEL EIRELI e outros
RECORRIDO: MARILENE LEMOS MATTOS SALLES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038184-97.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DOG HOTEL LTDA - ME, MELISSA FERREIRA DE ANDRADE E SILVA

RECORRIDAS: MARILENE LEMOS MATTOS SALLES, LUISA MATTOS SALLES

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MAUS TRATOS ANIMAIS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada pelas Recorridas em face dos Recorrentes DOG HOTEL e MELISSA, em virtude de sucessivas falhas na prestação de serviço que culminaram em danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial. Alegam as requerentes que entraram em contato com a rede de hotel para cachorros DOG HOTEL (1º Recorrente), cuja proprietária é a médica veterinária MELISSA, 2ª Recorrente, para hospedarem o seu cachorro NICK, da raça Lulu da Pomerânia, de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses, durante uma viagem que fariam em família para Milão, Itália, entre os dias 29.09.2022 e 17.10.2022. Para a hospedagem de NICK no estabelecimento, as Recorridas fizeram o pagamento no montante de R$1.071,00 (mil e setenta e um reais), conforme extrai-se do Comprovante de Id. 19888119, cujo valor incluía, além da hospedagem, a assistência veterinária e o banho. A viagem em família passou tranquilamente, de modo que eram enviados pelo WhatsApp dos Recorrentes, com frequência, vídeos e fotografias de NICK, as quais mostravam o cachorro supostamente bem cuidado e em local espaçoso, limpo e arejado (Id. 19888114). Contudo, na manhã do dia 14.10.2022, através das redes sociais, a 2ª Recorrida foi surpreendida com notícia veiculada pelo sítio eletrônico “A Gazeta”, de que o hotel no qual NICK estava hospedado fora FECHADO EM RAZÃO DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS (Id. 19888120). Como se não bastasse, para o completo terror da tutora, ao ler a matéria completa no site, deparou-se com a foto de NICK estampada na notícia

Além disso, narrava a reportagem que a médica veterinária e proprietária do estabelecimento, 2ª Recorrente, teria sido autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais, sendo encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Ainda segundo a notícia, nem todos os animais que se encontravam no DOG HOTEL foram resgatados pela Prefeitura, uma vez que a proprietária do hotel clandestino havia FUGIDO com 06 (seis) animais de pequeno porte e, posteriormente, quando retornou ao local, estava sozinha, tendo sido presa em flagrante em seguida. Ressalta-se que as Recorridas receberam a notícia somente no dia seguinte ao ocorrido, em 14.10.2022, enquanto ainda estavam em Milão, na Itália, com previsão de retorno para o Brasil somente no dia 16.10.2022. 10. Nesta toada, sem nenhuma informação sobre a localização e bem-estar do NICK, tentaram, sem sucesso, entrar em contato com o DOG HOTEL por meio de ligações telefônicas e, após, por meio de mensagem enviada pelo WhatsApp (Id. 19888114). Em contato com pessoas próximas a elas que tentavam ajudar, confirmou-se que NICK não estava no Rancho, uma vez que era um dos animais de pequeno porte retirados do local pela 2ª Recorrente. Na ocasião, os agentes da Secretaria orientaram as Recorridas a fazer Boletim de Ocorrência relatando em detalhes o ocorrido, o que foi feito (Id. 19888125). Concomitantemente, as Recorridas descobriram que a 2ª Recorrente foi posta em liberdade provisória em audiência de custódia realizada no dia seguinte à sua prisão, isto é, em 14.10.2022, sob o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 19888127). Apenas por volta das 18 (dezoito) horas, NICK foi entregue à afilhada da 1ª Recorrida em frente ao estabelecimento DOG HOTEL, no Bairro Jardim Camburi, ocasião em que foi informada pela 2ª Recorrente de que o animal de estimação estava na “casa de uma amiga” durante esse tempo No primeiro momento de avaliação de seu estado de saúde, a médica veterinária constatou, a olho nu, que NICK apresentava fezes de pulgas pelo seu corpo. Além disso, após a realização dos exames, constatou-se que também havia presença de oocistos de Isospora sp, um tipo de protozoário presente em ambientes contaminados, conforme extrai-se de Laudo em anexo (Id. 19888128): Assevera-se que os exames foram realizados em clínica de confiança das Recorridas, na clínica Vet Medical Center, localizada na Rua Joaquim Lírio, nº 533, Praia do Canto, Vitória/ES, tendo sido gasto o montante de R$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) na clínica e, em razão de recomendação da médica veterinária, outros R$241,80 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), dividindo-se nos seguintes montantes, consoante Comprovante de Pagamento em anexo (Id. 19888138)

Em Id. 28479034, foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
, em que se julgou procedente o pedido autoral, condenando as ora Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.677,80 (mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), com correção desde o desembolso e juros contados da citação, bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das Recorridas, com juros e correção a partir da sentença.

Inconformadas, os ora Recorrentes interpuseram Recurso Inominado, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de MELISSA, da ilegitimidade ativa de MARILENE e da incompetência do Juizado Especial. No mérito, requer a reforma da r. sentença com o julgamento improcedente dos pedidos, ou subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral.

No tocante à ilegitimidade passiva da requerida MELISSA FERREIRA DE ANDRADE E SILVA, rejeito a preliminar, uma vez que a segunda requerida é proprietária do estabelecimento e médica veterinária responsável pelos animais hospedados, sendo, também, fornecedora de serviços no presente caso.

No que se refere à ilegitimidade ativa da requerente MARILENE LEMOS MATTOS SALLES, rejeito a preliminar, uma vez que é responsável pelo animal de estimação e, portanto, parte legítima para pleitear a ação.

Com relação a incompetência deste Juizado em razão da necessidade de prova pericial, no particular, não vislumbro a alegada complexidade da matéria, sendo desnecessária a produção de prova pericial, eis que entendo suficientes os documentos acostados aos autos.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em análise aos autos, é inegável que as Recorrentes incorreram em falha na prestação de serviço, uma vez que além de oferecer riscos à saúde do animal, as Recorrentes não se preocuparam em informar o paradeiro às requerentes, que estavam em viagem para fora do Brasil.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Dessa forma, da análise dos autos, as requerentes alegam que deixaram seu animal de estimação hospedado no primeiro requerido em razão de uma viagem à Europa. Ocorre que, nos últimos dias da aludida viagem, foram surpreendidas com notícia de que o hotel em que o cachorro se encontrava fora fechado em razão de maus-tratos. É relatado que nem todos os animais que se encontravam hospedados foram resgatados pela prefeitura, uma vez que a segunda requerida havia fugido com 06 (seis) animais de pequeno porte, sendo um deles o animal de estimação das requerentes. Foram realizadas diversas ligações e enviadas mensagens com o intuito de conseguir informações acerca do paradeiro do cachorro, no entanto, somente após mais de 24 (horas) o mesmo fora entregue a um familiar das requerentes, ocasião em que o animal fora levado a uma clínica veterinária. Em avaliação realizado por médica veterinária, foi averiguado que o animal apresentava fezes de pulgas pelo corpo, além da presença de oocistos de
isosporo sp,
um tipo de protozoário presente em ambientes contaminados, conforme laudo no ID 19888128. Por sua vez, constata-se que as requeridas não lograram êxito em comprovar justificativa idônea pela má prestação do serviço oferecido. Pelo contrário, apenas alegou que o contágio ao protozoário que estava presente no animal era comum e corriqueiro, bem como aduz que não há prova nos autos que corroboram a narrativa da ocorrência de maus tratos. No entanto, vislumbro que restou incontroverso as alegações da parte autora, sendo cristalino que houve falha na prestação do serviço dos requeridos, eis que além de oferecer riscos à saúde do animal, não se preocuparam em informar o paradeiro às requerentes, que estavam em viagem para fora do Brasil. Desse modo, não subsistem dúvidas de que devem as requeridas serem responsabilizadas objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, devendo restituir as requerentes os danos materiais referentes a hospedagem e os tratamentos veterinários no valor de R$ 1.677,80 (mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), eis que comprovado o gasto pelos autores.

Dessa forma, devida a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a incontestável falha na prestação de serviço e os correlatos transtornos causados à consumidora, que ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Destarte, devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sendo a quantia razoável ao prejuízo auferido pelo consumidor e ao ilícito cometido.

Sendo assim, mantenho o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)